Tribunal: TCU
Processo: 021.303/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do item 1.7 do Acórdão 4776/2020-2a Câmara (TC 029.286/2019-0)

Inteiro teor:
Acórdão 11890/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Monitoramento quanto ao atendimento das deliberações proferidas no bojo do Acórdão 4776/2020-TCU-Segunda Câmara , que apreciou Representação, com pedido de cautelar suspensiva, sobre indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 13/2019-FNDE para o registro de preços em prol de equipamentos de tecnologia educacional no bojo do Programa Educação Continuada sob o valor estimado total de R$ 3.023.869.395,50. Considerando que, não obstante aquele certame ter sido revogado, a falha identificada deveria ser evitada pelo FNDE em eventuais novos certames com tal objeto, razão pela qual, por meio do item 1.7 do Acórdão 4776/2020-TCU-Segunda Câmara , esta Corte determinou ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que se abstivesse de exigir amostras e certificações em prazo inexequível, informando ao TCU, ante eventual lançamento do certame em substituição ao Pregão Eletrônico 13/2019, sobre a efetiva correção da aludida falha; Considerando que, diante da incerteza quanto ao interesse da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC) em contratar o mesmo objeto do Pregão Eletrônico 13/2019, aliado ao compromisso assumido pelo FNDE na correção das irregularidades identificadas, esta Corte, por meio do Acórdão 9243/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 51), havia promovido o arquivamento do feito, por perda de objeto, sem prejuízo de registrar que o FNDE deveria "atentar para o efetivo cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7 do Acórdão 4776/2020-TCU-Segunda Câmara "; Considerando, todavia, que após o arquivamento deste processo, o FNDE encaminhou ao TCU documentação noticiando o início do planejamento da contração de Equipamentos de Educação Conectada (peças 58-60); Considerando, que após contatos realizados, a Secretaria desta Casa obteve sinalização de que não teria havido mais andamentos no processo de planejamento da contratação, mas não conseguiu confirmar a informação nem o atual estágio da contratação; Considerando que, diante da incerteza quanto à continuidade do procedimento licitatório noticiado pelo FNDE, a unidade técnica propõe que o presente monitoramento seja considerado prejudicado, por perda de objeto, sem prejuízo de este Tribunal avaliar novamente a questão, na hipótese de eventual publicação do edital do certame com o mesmo objeto do Pregão Eletrônico 13/2019, já revogado; Considerando, afinal, a derradeira instrução técnica (peças 66-67), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, o cumprimento das medidas solicitadas no item 1.7 do Acórdão 4776/2020-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de que este Tribunal avalie novamente a questão, na hipótese de eventual publicação do edital de certame com o mesmo objeto do Pregão Eletrônico 13/2019, já revogado; e b) determinar o arquivamento do processo, com fundamento no art. 169, inc. III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.303/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. enviar a cópia do presente Acórdão e da instrução da unidade técnica de peça 66 ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência, devendo atentar, contudo, para o efetivo cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7 do Acórdão 4776/2020-TCU-Segunda Câmara em face do eventual lançamento futuro de certame com o objeto idêntico ou semelhante ao objeto do Pregão Eletrônico 13/2019.